Tribunal: TJPA
Processo: 0819527-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819527-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCAS MARIANO PONTES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante suscita nulidade por suposta tramitação em segredo de justiça, invalidez do contrato eletrônico, ausência de notificação válida e abusividades contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual em razão de alegada tramitação sob segredo de justiça; (ii) verificar a validade do contrato eletrônico e da assinatura digital; (iii) examinar se a mora foi regularmente constituída; (iv) definir se alegações de abusividade contratual impedem a manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Não houve tramitação sob segredo de justiça, inexistindo demonstração de prejuízo à parte, nos termos do art. 189 do CPC, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade.

4. A Cédula de Crédito Bancário eletrônica constitui título hábil a embasar a ação de busca e apreensão, sendo válidos os contratos eletrônicos desde que garantidas autenticidade e integridade, conforme art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 e precedentes do STJ.

5. A constituição em mora restou comprovada mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132 e Súmula 72.

6. As alegações de capitalização de juros, venda casada e tarifas indevidas dizem respeito ao mérito contratual e não afastam, por si sós, os requisitos da liminar previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, devendo ser apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

7. Inexistindo fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de prejuízo afasta nulidade por alegada tramitação sob segredo de justiça. 2. É válida a Cédula de Crédito Bancário eletrônica, ainda que sem certificação ICP-Brasil, desde que preservadas autenticidade e integridade. 3. A mora, em ação de busca e apreensão, comprova-se pelo envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensado o recebimento pessoal. 4. Alegações de abusividade contratual não analisadas na origem não podem ser apreciadas em agravo de instrumento.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCAS MARIANO PONTES em face da decisão monocrática (Id. 23580185) que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo em favor do BANCO RCI BRASIL S/A.

Em suas razões (Id. 23761915), o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais por erro de forma, alegando que os autos tramitaram indevidamente sob segredo de justiça. No mérito, reitera os argumentos de:

- Ausência de contrato válido e nulidade da assinatura eletrônica;

- Inexistência de notificação válida para comprovação da mora, alegando que a correspondência foi entregue a terceiro;

- Abusividades contratuais diversas (capitalização de juros, venda casada de seguro, tarifas indevidas).

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado o fez de forma intempestiva, conforme verificado nos autos.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo e o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Quanto às contrarrazões do agravado, deixo de apreciá-las ante à flagrante intempestividade.

1. Da Preliminar de Nulidade por Segredo de Justiça

A alegação de nulidade por tramitação em segredo de justiça não merece prosperar. Conforme se verifica no PJe, o feito não tramita em segredo de justiça. A publicidade dos atos processuais é regra (art. 189 do CPC) e não houve demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa que justificasse a anulação de atos processuais, especialmente quando o próprio sistema indica acesso público. Rejeito, portanto, a preliminar.

2. Mérito

2.1. Validade do Contrato Eletrônico e Assinatura

A decisão monocrática fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1495920/DF), que reconhece a executividade de contratos eletrônicos assinados digitalmente, mesmo sem testemunhas, desde que a higidez possa ser verificada por outros meios. No caso, a Cédula de Crédito Bancário eletrônica (Ids 129796774 e 129796775 da origem) é título hábil para aparelhar a busca e apreensão.

2.2. Constituição em Mora e Notificação Extrajudicial

O agravante questiona a validade da notificação por ter sido recebida por terceiro. Todavia, o STJ, no Tema Repetitivo 1132, firmou a tese de que para a comprovação da mora é suficiente o envio da notificação ao endereço constante no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo próprio destinatário. Verificado que a notificação foi enviada ao endereço contratual, a mora está devidamente comprovada.

2.3. Das Abusividades Contratuais

As teses sobre abusividade de taxas e juros são matérias de defesa (contestação) que devem ser apreciadas primeiramente pelo juízo de primeiro grau. O conhecimento direto em sede de agravo configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, seguem julgados jurisprudenciais:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. SEGREDO DE JUSTIÇA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Ananda Dhyennyfer Menezes dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão da Vara Única de Bujaru, a qual deferiu liminar de busca e apreensão de motocicleta alienada fiduciariamente à Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. A agravante sustenta nulidade processual pela tramitação sob segredo de justiça, invalidade da notificação extrajudicial por ausência de comprovação do recebimento, nulidade do contrato eletrônico por ausência de certificação digital pelo ICP-Brasil e abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) determinar se a tramitação do processo sob segredo de justiça configura nulidade processual;

(ii) verificar a validade da notificação extrajudicial para constituição o em mora;

(iii) analisar a validade do contrato eletrônico sem certificação digital pelo ICP-Brasil;

(iv) definir se as cláusulas contratuais alegadamente abusivas podem ser analisadas diretamente neste agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O segredo de justiça não configura nulidade processual, pois não houve demonstração de prejuízo à parte agravante, que teve ampla oportunidade de defesa e recursal, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora do devedor, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo destinatário.

5. Contratos eletrônicos assinados sem certificação pelo ICP-Brasil são válidos desde que atendam aos requisitos de autenticidade e integridade, conforme o art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 e precedentes do STJ, sendo dispensável a certificação digital específica.

6. A alegação de abusividade contratual não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, sendo inviável sua apreciação neste agravo para evitar supressão de instância, devendo ser discutida em ação própria ou momento processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decretação de segredo de justiça não acarreta nulidade processual quando inexistente prejuízo à parte agravante.

2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a mora do devedor, independentemente do recebimento pessoal.

3. Contratos eletrônicos assinados sem certificação pelo ICP-Brasil são juridicamente válidos, desde que atendam aos requisitos de autenticidade e integridade.

4. Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser examinadas diretamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08004281120258140000 26070093, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

“Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, que deferiu liminar determinando a apreensão do veículo objeto do contrato, com autorização de arrombamento e uso de força policial, se necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tramitação em segredo de justiça configura nulidade processual; (ii) estabelecer se a mora foi validamente constituída; (iii) determinar se o contrato eletrônico apresentado possui validade formal; e (iv) verificar se alegações de abusividades contratuais impedem a concessão da liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tramitação do feito não se deu sob segredo de justiça, tendo o juízo de origem indeferido expressamente o pedido de sigilo por ausência de enquadramento nas hipóteses legais do art. 189 do CPC, afastando qualquer nulidade processual. 4. A constituição em mora foi regular, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 1132, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pelo devedor. 5. O contrato eletrônico é formalmente válido, mesmo sem certificação digital da ICP-Brasil, nos termos da MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º, não havendo prova de vício ou falsidade do documento. 6. As alegações de venda casada, tarifas abusivas e capitalização de juros dizem respeito ao mérito contratual e não interferem nos requisitos específicos da liminar de busca e apreensão, quais sejam, inadimplemento, contrato de alienação fiduciária e constituição da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08126068920258140000 30968211, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 09/03/2026